Tribunal: TJES
Processo: 5049523-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049523-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEITON LIMA DA CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049523-48.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
CLEITON LIMA DA CRUZ

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO DO DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional de 2017, no período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021, com incidência de juros e correção monetária na forma do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A controvérsia recursal devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, inicialmente, à análise da preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como, no mérito, à alegada impossibilidade de pagamento das diferenças remuneratórias em razão da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida na ADI 5606/ES.

No que tange à preliminar de incompetência absoluta, sustenta o recorrente que a matéria discutida nos autos envolveria controle de ato administrativo do Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Resolução nº 103/2024 do TJES, que afastaria a competência dos Juizados Especiais da Fazenda PúblicA.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque restou devidamente demonstrado nos autos que a referida resolução foi objeto de controle pelo Conselho Nacional de Justiça, com reconhecimento de sua nulidade, não subsistindo, portanto, fundamento válido para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ademais, a pretensão deduzida nos autos possui natureza eminentemente patrimonial, consistente na cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional já implementada, o que se insere, de forma inequívoca, na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação de regência.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na interpretação dos efeitos do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, especialmente no que se refere à natureza da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi regularmente promovida no ano de 2017, por força de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo, tendo os efeitos financeiros sido implementados apenas de forma posterior, permanecendo controvertido o pagamento das parcelas retroativas referentes ao período anterior à efetiva implementação.

Nesse contexto, é fundamental destacar que a legislação estadual não suprimiu o direito à percepção dos valores decorrentes da promoção, mas apenas suspendeu, de forma temporária, a exigibilidade dos efeitos financeiros, em razão de restrições orçamentárias.

A interpretação sistemática da norma, aliada à orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais, conduz à conclusão de que a suspensão dos efeitos financeiros não implica a perda do direito, mas apenas sua postergação no tempo.

Uma vez superado o contexto de restrição fiscal e implementada a promoção em sua integralidade, torna-se plenamente exigível o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período pretérito.

Não se verifica, portanto, qualquer afronta à decisão proferida na ADI 5606/ES, uma vez que o entendimento ali firmado não afasta o direito ao recebimento dos valores posteriormente, mas apenas legitima a suspensão temporária de sua exigibilidade.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento dominante no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que reconhece o direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia de promoções funcionais.

Também não há falar em violação a dispositivos constitucionais ou a precedentes vinculantes, uma vez que a decisão de origem observou corretamente a distinção entre suspensão e supressão do direito, bem como os parâmetros fixados para atualização monetária e juros de mora.

Destaca-se, ainda, que a própria Administração Pública reconheceu administrativamente o direito à promoção e implementou seus efeitos financeiros a partir de momento posterior, reforçando a existência do direito subjetivo às diferenças pretéritas.

Nesse cenário, não há qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)